Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÃO DE CUNHO DISCRIMINATÓRIO PROFERIDA EM CONTEXTO HOSTIL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) examinar a materialidade e autoria do delito e (ii) definir se a conduta da apelante caracteriza injúria racial com dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial se comprova pelo uso das expressões “Negão” e “preto nojento e fedorento” em contexto de animosidade, contra pessoa negra, revelando ofensa com motivação ligada à cor da vítima.
4. As expressões injuriosas dirigidas à vítima demonstram visível carga de desprezo e animosidade direcionada à pessoa negra e possui conteúdo pejorativo relacionado à raça, restando configurada a prática do crime de injúria racial.
IV. DISPOSITIVO
5.Recurso conhecido e não provido.